Tribunal: TJDFT
Processo: 0714272-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SUSPEITA DE CLONAGEM DE PLACA. MOTOCICLETA. VISTORIA NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial na qual pleiteia a anulação de multas aplicadas pelo DETRAN/DF e pelo DER/DF, bem como a retirada dos pontos de sua CNH. Em seu recurso a parte recorrente aduz que é vendedor e só trabalha na região de Nova Crixás, local de sua residência, e cidades próximas, não tendo estado com seu veículo nas localidades onde as infrações descritas nos autos foram cometidas. Destaca que acostou aos autos todos os documentos que possui e assim, diante das circunstâncias evidenciadas nos autos, a única conclusão que se chega é que a placa de sua motocicleta foi clonada, razão pela qual devem ser anulados os autos de infração que recaem sobre seu veículo. Ressalta ainda que, mesmo após a propositura da ação, tem recebido novas notificações de infrações. Pugna pela reforma da r. sentença e procedência dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante a formulação de pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 12633660).
III. Narra a parte autora/recorrente que é moradora de Nova Crixas – GO e proprietária da motocicleta marca/modelo HONDA/CG 150 FAN ESDI, placa OOD-0591 na cor preta (ID 12633607) e que, desde 2017, tem recebido inúmeras notificações de infrações de trânsito que não reconhece, cometidas no Distrito Federal e seu entorno, onde nunca esteve, possivelmente decorrentes de clone.
IV. A autora questiona 16 infrações de trânsito ocorridas no período de 17/08/2017 e 28/10/2018 (IDs. 12633610 a 12633618), tendo aberto diversos boletins de ocorrência (IDs. 12633621 a 12633625) e apresentado, ainda, requerimentos administrativos perante o DER-DF (ID 12633626), sem, contudo, obter sucesso.
V. Ocorre que, verificando individualmente as infrações, em 3 delas (YE01158986, S002991869 e S002991870 – IDs. 12633611 e 12633618), consta como condutor pessoa estranha a lide (Danilo dos Santos Braga), o que desperta alta suspeita de clonagem da placa.
VI. Acrescente-se que nas citadas infrações, o Código de trânsito Brasileiro determina medidas administrativas de remoção do veículo (infração YE01158986; conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado); recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo (infração S002991869; promover, na via, competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via) e retenção do veículo até a apresentação do documento (infração S002991870; conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos neste Código), medidas que se tivessem sido tomadas durante a abordagem poderiam evitar novas infrações, caso a suspeita de clonagem se confirmasse.
VII. Com efeito, havendo suspeita da clonagem de placa, a fim de se evitar cerceamento de defesa, suscito e acolho de ofício preliminar de nulidade de sentença, com vistas a realização de vistoria na motocicleta de propriedade da parte autora para comparação com as imagens capturadas no momento de cometimento das infrações a ela imputadas, a fim de que seja averiguada a existência do suposto clone.
VIII. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício e acolhida. Provido. Sentença anulada. Sem custas e sem honorários.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.